Tribunal: STF
Processo: RHC 229426
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 795.668/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 78 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), de extorsão qualificada (art. 158, §3º, do CP) e de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 4). 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado (Doc. 40): 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL MANIFESTA. REITERAÇÃO, ADEMAIS, DE ANTERIORES IMPETRAÇÕES. Agravo regimental improvido. 



    Opostos Embargos de Declaração, acolhidos, sem efeitos modificativos, conforme ementa: 



    PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. REPRIMENDA EXASPERADA EM 1/3 NA SEGUNDA FASE, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO COM BASE NA FALTA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. HABITUALIDADE CRIMINOSA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 3/8 EM RAZÃO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO NA SUPERIOR QUANTIDADE DE AUTORES ARMADOS (QUATRO). PERCENTUAL UTILIZADO PARA A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA NO CRIME DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE EXAME PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A decisão foi clara ao afirmar que a pena foi exasperada em 1/3 na segunda etapa, visto que se trata de mais de uma circunstância agravante, estando justificada, portanto. Além disso, a não aplicação da ficção jurídica do crime continuado foi expressamente fundamentada e demonstrada pela habitualidade criminosa dos acusados. 



    2. Sobre as demais alegações, as quais não foram analisadas, sob o fundamento da reiteração de pedidos, necessária a análise, a fim de submetê-las ao conhecimento da Turma julgadora. 



    3. A respeito da utilização do percentual de 3/8, em razão das majorantes do crime de roubo, consistentes em emprego de arma e concurso de agentes, não há como afastar a fundamentação da sentença, que, ao fazer referência à fundamentação já realizada na própria decisão, faz alusão à superior quantidade de agentes armados (4) para justificar o percentual superior a 1/3. 



    4. Sobre o quantum utilizado para fins de aumento em razão da majorante do emprego de arma no crime de participação em organização criminosa, observa-se que o Tribunal não se manifestou sobre a questão, configurando indevida supressão de instância.



    5. Embargos de declaração acolhidos apenas para fins de esclarecimentos, sem atribuição de efeitos modificativos. 



    Neste Recurso Ordinário, busca a defesa a revisão da pena, nos termos seguintes: 



    1 – A redução da fração de 1/3 para 1/6, na segunda fase de aplicação da pena, referente ao crime de organização criminosa (artigo 2º da Lei nº 12.850/2013); 



    2 – O afastamento da causa de aumento, na terceira fase de aplicação da pena, referente ao crime de organização criminosa (artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013), por falta de fundamentação idônea – Sumula 443 do Colendo STJ; 



    3 – A redução da fração de 1/3 para 1/6, na segunda fase de aplicação da pena, referente ao crime de roubo (artigo 157, § 2º, I e II, do CP); 



    4 – O afastamento da causa de aumento, na terceira fase de aplicação da pena, referente ao crime de roubo (artigo 157, § 2º, I e II, do CP), por falta de fundamentação idônea – Sumula 443 do Colendo STJ; 



    5 – A redução da fração de 1/3 para 1/6, na segunda fase de aplicação da pena, referente ao crime de extorsão (artigo 158, §3º, do CP); 



    6 – O reconhecimento da continuidade delitiva frente aos crimes de roubo (artigo 157, § 2º, I e II, do CP), nos termos do artigo 71 do CP e teoria objetiva pura; 



    7 - O reconhecimento da continuidade delitiva frente aos crimes de extorsão (artigo 158, §3º, do CP), nos termos do artigo 71 do CP e teoria objetiva pura. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da dosimetria da pena, consignou o STJ: 



    Ocorre que, além de a via eleita ser inadequada para a revisão da dosimetria da pena imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, não se observa o constrangimento alegado na inicial. 



    Confiram-se, no que interessa, trechos da sentença condenatória proferida pelo Juízo de primeiro grau (obtida na página eletrônica do TJSP): 



    3- EDILSON ALVES DA SILVA 



    Considerando que nas conversas gravadas de PAULO ROBERTO, ele menciona AGNALDO ("Café") e EDILSON com uma certa frequência, sempre exigidos para a empreitada criminosa, assim como indica possíveis ações criminosas e demonstra ter o controle do exato momento de agir, conversa sobre a disponibilidade de veículos, armas, uniformes e hospedagens para os membros do grupo. Não restaram dúvidas de que era o mentor intelectual das ações criminosas, razão pela qual deve responder pelos quatro crimes imputados à organização criminosa, mormente quando reconhecido por uma das vítimas. 



    3.1. DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850 de 2013).



    Considerando que o elevado número de pessoas integrantes da organização criminosa, a quantidade de crimes praticados, o tempo em que as vítimas ficaram com a liberdade restringidas, o extremo prejuízo psicológico e patrimonial imposto às vítimas, a personalidade nitidamente voltada para a prática delitiva como se depreende de seus antecedentes criminais, nos termos do art. 59, do Código Penal, aumento a pena base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), resultando na reprimenda de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa. 



    O acusado é reincidente, conforme F.A. e certidões no apenso pertinente, assim como incidem as agravantes pertinentes ao meio dissimulado empregado no crime e as vítimas eram maiores de 60 anos, previstas no art. 61, inciso II, alíneas "c" e "h", do Código Penal. Por esta razão, aumento a pena em 1/3 (um terço), para totalizar a reprimenda em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa. 



    Incide a causa de aumento prevista no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, razão pela qual aumento de metade para resultar em sete anos de reclusão e ao pagamento de vinte e um dias-multa, calculados, unitariamente, no mínimo legal. 



    3.2. DO ROUBO (artigo 157, incisos I e II, do Código Penal)



    Considerando que o elevado número de pessoas integrantes da organização criminosa, a quantidade de crimes praticados, o tempo em que as vítimas ficaram com a liberdade restringidas, o extremo prejuízo psicológico e patrimonial imposto às vítimas, a personalidade nitidamente voltada para a prática delitiva como se depreende de seus antecedentes criminais, nos termos do art. 59, do Código Penal, aumento a pena base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), quatro anos e oito meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa. 



    O acusado é reincidente, conforme F.A. e certidões no apenso pertinente, assim como incidem as agravantes pertinentes ao meio dissimulado empregado no crime e as vítimas eram maiores de 60 anos, previstas no art. 61, inciso II, alíneas "c" e "h", do Código Penal. Por esta razão, aumento a pena em 1/3 (um terço), para totalizar a reprimenda em seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, e ao pagamento de 14 dias-multa.



    Na terceira fase, incidem duas majorantes e o aumento de 3/8, conforme anteriormente fundamentado, o que resulta na reprimenda de oito anos, seis meses e vinte dias, assim como ao pagamento de dezenove dias-multa, calculados, unitariamente, no mínimo legal. 



    3.3. DA EXTORSÃO QUALIFICADA (art. 158, § 3º, do Código Penal).



    Considerando que o elevado número de pessoas integrantes da organização criminosa, a quantidade de crimes praticados, o tempo em que as vítimas ficaram com a liberdade restringidas, o extremo prejuízo psicológico e patrimonial imposto às vítimas, a personalidade nitidamente voltada para a prática delitiva como se depreende de seus antecedentes criminais, nos termos do art. 59, do Código Penal, aumento a pena base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), 7 (sete) anos de reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, calculados no mínimo legal. 



    O acusado é reincidente, conforme F.A. e certidões no apenso pertinente, assim como incidem as agravantes pertinentes ao meio dissimulado empregado no crime e as vítimas eram maiores de 60 anos, previstas no art. 61, inciso II, alíneas "c" e "h", do Código Penal. Por esta razão, aumento a pena em 1/3 (um terço), para totalizar a reprimenda em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, calculados no mínimo legal, Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena. 



    3.4. DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (art. 69 do Código Penal) 



    Como anteriormente sustentado, somadas as penas do roubo e extorsão por força da regra contida no art. 69 do Código Penal, obtemos o resultado de dezessete anos, dez meses e vinte dias de reclusão, assim como ao pagamento de trinta e três dias-multa. 



    As provas são seguras acerca da autoria de quatro crimes a organização criminosa e com a participação do acusado, razão pela qual revê responder pela pena de 71 (setenta e um) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, assim como ao pagamento de 132 dias-multa, que deve ser somada a pena aplicada pela organização criminosa de sete anos de reclusão e ao pagamento de vinte e um dias-multa, calculados, unitariamente, no mínimo legal, nos termos do art. 69 do Código Penal, resulta na pena final de 78 (setenta e oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, assim como ao pagamento de 153 dias-multa ao acusado EDILSON ALVES DA SILVA.



     [...] 



    Da atenta análise dos trechos transcritos observa-se que a pena foi exasperada em 1/3 na segunda etapa, visto que se trata de mais de uma circunstância agravante, estando justificada, portanto. 



    Além disso, a não aplicação da ficção jurídica do crime continuado foi expressamente fundamentada e demonstrada pela habitualidade criminosa dos acusados, tendo o Magistrado singular consignado que: 



    [...] 



    Entendo que os agentes, na permanência e estabilidade da organização criminosa, praticaram uma sucessiva cadeia delitiva de condutas idênticas, com a abordagem de veículo importado, com vítimas idosas, despojando de todos os bens em sua posse, assim como a extorsão para a obtenção da senha e restrição da liberdade para garantir a vantagem patrimonial. 



    As circunstâncias dos fatos e a reincidência do agente denotam reiteração criminosa decorrente da delinquência profissional, descabida, por tal motivo, a aplicação da "fictio iuris" da continuidade delitiva, que reserva apenas ao criminoso casual. 



    Ainda que assim não fosse, a maior parte das alegações do presente writ são reiteração de outros habeas corpus impetrados em favor do mesmo paciente (HC n. 482.133/SP e HC n. 562.037/SP). 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada . 



    Nesse contexto, tem-se que a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). 



    Quanto à incidência das causas de aumento declinadas neste recurso, tampouco assiste razão à defesa. Isso porque o aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivado pela instância ordinária, que se valeu do emprego de arma e do concurso de agentes para fundamentar a majoração nos termos declinados, circunstâncias fáticas essas que são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade do recorrente.



    E, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016). 



    Por fim, o entendimento adotado pelo STJ para não reconhecer a continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a “‘Prática reiterada e habitual do crime de roubo por delinquentes contumazes, reunidos em quadrilha, ou não, que dela fazem, mediante comportamento individual ou coletivo, uma atividade profissional ordinária, descaracteriza a noção de continuidade delitiva.’ (HC nº 70.891, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 01.07.1994). Não há que se falar, portanto, em um crime que se deu em continuação ao anterior, mas sim na habitualidade criminosa”. No mesmo sentido: RHC 93144, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 0905-2008 e HC 68124, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 08-03-1991” (RHC 120266, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente